Tribunal: TJMT
Processo: 1034905-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034905-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), NICOLAU LOPES FILHO - CNPJ: 16.626.617/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS.
INFOSEG/SINESP
. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG/SINESP para localização de bens do executado em execução fiscal, autorizando apenas a penhora de bens móveis. O ente municipal alega que todas as diligências anteriores restaram infrutíferas, incluindo pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, e que a negativa de acesso ao INFOSEG/SINESP compromete a efetividade da execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a utilização do sistema INFOSEG/SINESP como ferramenta de localização patrimonial em sede de execução fiscal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis à Administração Pública e ao Poder Judiciário é compatível com o princípio da efetividade da execução e visa garantir a satisfação do crédito público.

4. A negativa de diligência baseada exclusivamente em limitações administrativas da unidade judiciária contraria o dever de cooperação processual previsto no art. 6o do CPC, especialmente quando há mecanismos institucionais para viabilizar o acesso à ferramenta.

5. A jurisprudência admite expressamente o uso de sistemas como INFOSEG para localização de bens, independentemente da demonstração de exaurimento prévio de outras medidas executivas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1.
É admissível a utilização do sistema INFOSEG/SINESP como ferramenta de localização de bens em execução fiscal, desde que pertinente ao fim almejado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1031879-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 22.10.2025; TJMT, AI n. 1026957-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 15.10.2025; STJ, REsp 1809328/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.6.2019
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo ente municipal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da execução fiscal n. 1002354-61.2020.8.11.0013, que indeferiu o pedido de consulta de bens pelo sistema INFOSEG/SINESP e, em contrapartida, deferiu o pleito subsidiário de penhora de bens móveis.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento da consulta de bens viola os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação, previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil, uma vez que foram exauridas todas as medidas constritivas ordinárias, como as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens para a satisfação do crédito tributário.

Argumenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aderiu formalmente à Solução SINESP INFOSEG, de modo que a utilização da ferramenta seria legítima e viável, permitindo o acesso a informações sobre armas de fogo e veículos registrados em nome do executado, o que possibilitaria a penhora de bens.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a consulta de bens pelo INFOSEG/SINESP (Id 320100399).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de um ano, diante da não localização de bens penhoráveis e posterior envio ao arquivo.

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da renovação das diligências:

Na origem, o exequente promoveu diversas diligências, inclusive com utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens. Diante disso, pleiteou o uso do sistema INFOSEG/SINESP, a fim de obter dados patrimoniais do devedor, o que foi indeferido
.

O agravante argumenta que a busca por ativos por meio dos referidos sistemas é medida legítima e eficaz para garantir a satisfação do crédito tributário, especialmente quando frustradas as diligências anteriores.

Com razão.

O juízo de origem assim decidiu:

“Quanto ao pleito de consulta ao sistema INFOSEG/SINESP, este Juízo compreende a lógica que fundamenta o requerimento. A correlação entre a atividade empresarial do devedor e a possível existência de armas de fogo como parte de seu patrimônio é, de fato, plausível.

Contudo, a utilização de tal ferramenta encontra óbices de natureza funcional e administrativa. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, como o próprio nome indica, é uma plataforma voltada primordialmente para a integração de dados no âmbito da segurança pública, persecução penal e inteligência policial. Sua finalidade precípua não é a pesquisa patrimonial para fins de execução cível ou fiscal.

Ademais, o acesso a referido sistema é restrito e sua disponibilização não se estende, de forma ordinária, a todas as unidades judiciárias, especialmente às Varas com competência exclusivamente cível, como é o caso deste Juízo. A ausência de convênio ou de ferramenta de acesso direto por esta unidade impede, na prática, o atendimento da diligência solicitada.

Dessa forma, embora a intenção do Exequente seja legítima, a medida se mostra inviável por razões de ordem técnica e de finalidade do sistema.”
(Id de origem 206757222).

De início, destaco que a finalidade da execução fiscal está diretamente vinculada à tutela do interesse público na efetiva cobrança do crédito tributário, razão pela qual não se mostra adequado o indeferimento de medidas que possam contribuir para o êxito da constrição patrimonial, como a diligência no sistema
INFOSEG/SINESP
.

Nesse sentido, entendo que o indeferimento da medida não se coaduna com os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, insculpidos no artigo 6o do Código de Processo Civil, nos termos abaixo:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Diante da ineficácia das diligências tradicionais, é legítima a pretensão de utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis à Administração Pública e ao Poder Judiciário que ampliem a efetividade da execução fiscal, sobretudo quando se trata de meio idôneo para a identificação de bens do devedor.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL. INFOSEG E CETIP. POSSIBILIDADE. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sistemas como INFOSEG e CETIP são instrumentos eficazes para localização patrimonial e sua utilização independe de esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme precedentes e o art. 319, §1o, do CPC
.”

(N.U 1031879-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025) (Destaquei).

“Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas INFOJUD, INFOSEG, SREI/ONR e SNIPER para localização de bens do devedor prescinde de demonstração de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. As demais medidas excepcionais devem respeitar a progressividade e proporcionalidade dos atos executivos, evitando-se a sobreposição desnecessária de providências além de sobrecarregar o Poder Judiciário.”

(N.U 1026957-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025).

O entendimento do STJ caminha no mesmo sentido. Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...) O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.” (STJ, REsp 1809328/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.6.2019)

Além disso, tendo o agravante demonstrado o cumprimento do dever de diligenciar na busca por bens do executado, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, revela-se legítima a pretensão de realizar diligências no sistema
INFOSEG/SINESP
, especialmente quando essas buscas não ocorreram no processo, como ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, entendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não se mostra adequada ao indeferir o pleito do recorrente, dado que é possível regularizar o acesso da Vara por meio do sistema SDM, da Central de Atendimento deste Tribunal.

Desse modo, ao indeferir os requerimentos do Exequente quanto ao uso de ferramentas como o
INFOSEG/SINESP
, o juízo de primeiro grau impediu a adoção de medidas executivas relevantes, contrariando o princípio da efetividade da execução fiscal e o interesse público na recuperação de créditos tributários.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de viabilizar a apreciação das diligências ainda pendentes e permitir a identificação de bens do executado, possibilitando o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas pelo agravante via sistema
INFOSEG/SINESP
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025